Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002215-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CICERO DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 681.510.638-15 (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II - Uma vez que a produção da prova pericial foi requerida por todas as partes da lide, o custeio da perícia deve ser distribuído de forma equitativa.

III – Não é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em valor proporcional e razoável, consonante com os patamares praticados em casos similares.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1037507-71.2020.8.11.0041, proposta por
CÍCERO DO NASCIMENTO MARQUES
, lhe atribuiu o ônus do pagamento em 50% das despesas com a produção da prova pericial.

Para tanto, aduz a agravante que cabe à parte autora, ora agravada, provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo a ela, portanto, suportar os custos da prova de que depende para se beneficiar ou ao Estado, na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita.

Salienta que é exorbitante o valor fixado para o pagamento dos honorários do perito, devendo ser reduzido para o montante de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), conforme convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

O
pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 76257486).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que impôs à demandada, ora agravante, o ônus de arcar com 50% das despesas
com a produção da prova pericial.

Pois bem.

Na espécie, a agravante alega que cabe à parte autora, ora agravada, provar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, ela é quem deve suportar o pagamento integral dos honorários do
expert
nomeado pelo Juízo.

Ocorre que da análise da petição inicial apresentada pelo autor, ora agravado, na origem, bem como da contestação da requerida, ora agravante, constata-se que a prova pericial foi pleiteada à unanimidade, de modo que os honorários do perito devem ser custeados na forma do artigo 95 do CPC, que dispõe que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

Outrossim, o § 3º do mesmo artigo legal é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia, quando atribuído ao beneficiário da gratuidade judiciária, deverá ser custeado com recursos do Poder Público.

A propósito:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Dessa feita, não há nada o que reparar na decisão que atribuiu à agravante o ônus do pagamento em 50% das despesas com a produção da prova pericial.

De outra feita, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento. É que o montante fixado na origem – R$ 1.000,00 (um mil reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

À propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC.
O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo,
uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas
”
. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante,
a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Logo, a decisão não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021